Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-28.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Ação de Cobrança. Locação. Honorários advocatícios. Sucumbência recíproca. Obscuridade quanto à proporção da redistribuição. Esclarecimento. Embargos acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação em ação de cobrança decorrente de contrato de locação, afastando a cobrança de taxas condominiais e despesas com reparos no imóvel, reconhecendo a sucumbência recíproca, e determinando a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, sem, contudo, explicitar a proporção devida a cada parte.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há obscuridade no acórdão quanto à redistribuição proporcional dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca; e (ii) saber se é necessária a explicitação do percentual de honorários cabível a cada litigante para garantir segurança jurídica na fase de cumprimento do julgado.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo tempestivos e atendendo aos pressupostos de admissibilidade. 4. O acórdão embargado reconheceu expressamente a sucumbência recíproca, mas deixou de indicar a proporção da redistribuição dos honorários, circunstância apta a gerar dúvida na execução. Considerando que ambas as partes obtiveram êxito parcial — com manutenção da condenação apenas quanto aos aluguéis inadimplidos e exclusão das demais cobranças —, impõe-se a repartição equilibrada da sucumbência, fixando-se de forma expressa a divisão dos honorários.
IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade. Tese de julgamento: “1. Reconhecida a sucumbência recíproca, é necessário explicitar a proporção da redistribuição dos honorários advocatícios. 2. Na hipótese de êxito parcial de ambas as partes, os honorários devem ser distribuídos de forma equitativa. 3. A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da verba honorária em relação ao beneficiário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 86; Lei no 8.245/1991, art. 23, III. Jurisprudência relevante citada: N/A